Tribunal: STF
Processo: RE 81804
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
TRIBUTO. REPETIÇÃO DO INDEBITO. JUROS CONTADOS NOS TERMOS DO ART.
167, PARAGRAFO ÚNICO DO CTM. JULGAMENTO" A APLICAÇÃO CORRETA DA LEI
AOS FATOS E PERMITIDA AO JULGADOR, AINDA QUE A PARTE NÃO A INVOQUE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. A CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE TRIBUTOS,
POR VIA DE APLICAÇÃO ANALOGICA DE LEI ESTADUAL, TEM SIDO CONSIDERADA
LEGITIMA EM FACE AO DIREITO FEDERAL. EM SE TRATANDO DE TRIBUTO
MUNICIPAL E NÃO ARGUIDA A APLICAÇÃO ANALOGICA DE LEI DO MUNICÍPIO,
NÃO SE CONFIGURA QUESTÃO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 1 DA CF E AO ART. 108, I, DO CTN.
RECURSO NÃO CONHECIDO.